Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-42.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-42.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ITABUNA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2. Ao contrário do imaginado pela Recorrente, o entendimento sumulado não restou superado, consubstanciando precedente vinculante, na forma do art. 927, IV, do CPC, consoante jurisprudência pacificada. 3. No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. Impõe-se a condenação, assim, apenas em relação ao Município de Barreiras. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8000866-42.2019.8.05.0113) interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, tendo como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto da Relatora. Sala das sessões, Josevando Souza Andrade Relator